Tribunal: TJES
Processo: 0003610-80.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Municipais
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003610-80.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BAR E MERCEARIA ACONTECE LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO POR EDITAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA
.
SENTENÇA
ANULADA.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1
. O C. STJ, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“
a
efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo”
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

2
. Havendo a citação, ainda que editalícia, do executado, bem como a efetiva constrição patrimonial de valores capazes de satisfazer de forma parcial o débito exequendo, evidente que não restou configurada a prescrição intercorrente.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003610-80.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
OS
:
BAR E MERCEARIA ACONTECE LTDA
E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/
ES

em face da r. sentença de fls. 16/18 que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos interesses de
BAR E MERCEARIA ACONTECE LTDA
E OUTROS
, acolheu a pretensão do embargante para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgar extinta a execução fiscal nº 0018922-14.2010.8.08.0011.

Em suas razões (fls. 19/32), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
houve interpretação equivocada do Magistrado sentenciante, uma vez que não transcorreu lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito; e
(ii)
a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública é indevida.

Contrarrazões, às fls. 33/41, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sobre a temática posta em análise, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá,
de ofício
, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que, quando a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor, ou da não localização de seus bens, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição.

Outrossim, restou consignado na oportunidade que, a

efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(
ainda que editalícia
) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

(...) 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) (...) 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

No caso dos autos, os executados foram devidamente citados por edital em 01.10.2012, conforme se depreende da fl. 25 dos autos da execução fiscal (ID nº 8594385).

Ato contínuo, em consulta aos sistemas BACENJUD, foram encontrados valores que satisfazem parte do débito exequendo – oportunidade em que o Magistrado singular converteu o bloqueio online em penhora, conforme fl. 36 do feito executório (ID8594385).

Portanto, havendo a citação,
ainda que editalícia
, dos executados, bem como a efetiva constrição patrimonial, de forma parcial, dos valores capazes de satisfazer o débito pugnado, evidente que não restou configurada a prescrição intercorrente, na esteira da tese fixada pelo Tribunal da Cidadania.

Nada obstante, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE OS COOBRIGADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA N. 566 DO STJ. TEMA N. 568 DO STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BEM. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previstos na Lei n. 6.830/80, têm início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 3.
Conforme precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema n. 568), a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.
4.
Não há de se falar em prescrição intercorrente se houve, in casu, a penhora de um veículo durante o período em que corria o prazo prescricional, interrompido por tal constrição.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0030368-97.1999.8.08.0011, Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 18/Mar/2024)

_______________________________

EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Interrupção do prazo condicionada à efetivação de citação e/ou constrição de bens, não sendo suficiente para tal fim o mero requerimento, nos termos do Tema 568/STJ –
Pedido de bloqueio de veículos efetivado nos autos – Medida constritiva frutífera que interrompe o prazo de prescrição intercorrente – Prescrição afastada
– Apelação fazendária provida, com determinação de retorno dos autos à origem.

(TJ-SP – AC: 00008944320148260306, Relator: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 21/06/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2023)

Por tais razões, inexistindo a fluência do prazo prescricional, não há que se falar em extinção do feito executório, eis que devidamente verificadas as hipóteses de interrupção do fenômeno da prescrição intercorrente, consoante entendimento exarado pelo C. STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, anulando, por conseguinte, a r. sentença atacada, determinando o prosseguimento do feito na comarca de origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.